Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. DELITO COMETIDO NO PERÍODO NOTURNO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ROUBO MEDIANTE ESCALADA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. MUDANÇA RESIDÊNCIA E ESCOLA DOS FILHOS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A prática do crime de roubo no período noturno é circunstância que, por si só, não releva maior reprovabilidade da conduta.
2. O ingresso na residência da vítima, mediante escalada de muro alto, a evidenciar esforço incomum do autor do crime para acessar o patrimônio alheio, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo.
3. As consequências do crime de roubo são desfavoráveis ao réu quando o abalo psicológico da vítima causa reflexos relevantes em suas atividades e alterações em sua rotina e de seus familiares, constituindo circunstância danosa do delito que não é ínsita ao tipo penal em questão, a autorizar a elevação da pena-base.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, a justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
6. Em recentes julgados, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida, tais como reiteração delitiva e violência de gênero.
7. O réu condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses pelo delito de roubo circunstanciado, em regime inicial semiaberto, segregado cautelarmente por cerca de 7 (sete) meses, o qual não possui condenação transitada em julgado por delito anterior, deve ter a sua prisão preventiva revogada, uma vez que não se verifica a excepcionalidade que justifica a manutenção da medida.
8. Recurso provido. Expedir alvará de soltura.